Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018882-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), KAMILA CASTRO SOUZA - CPF: 023.425.061-55 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), ADEMIR CHAVES ARAUJO - CPF: 607.818.661-20 (VÍTIMA), RUBENS JOSE RIBEIRO - CPF: 787.200.281-72 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR PEREIRA ARAUJO - CPF: 187.182.407-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — EVIDENCIADAS A SUBIDA GRAVIDADE DA CONDUTA, O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A ELEVADA PERICULOSIDADE DA AGENTE — REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO ADMISSÍVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
— TESE DE DESCONSTITUIÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE DEVE SER DISCUTIDA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO — PACIENTE QUE JÁ RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
2. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA — INDÍCIOS DE PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos contra a vida, pela circunstância de já responder à outra ação penal e também pelos indícios de participação na organização criminosa Comando Vermelho, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos, não podendo ainda se olvidar de que se cuida de paciente também denunciada pelo delito de integração de organização criminosa armada, circunstância que já foi considerada pelo c. STJ como excepcionalidade apta a afastar o deferimento da benesse.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1018882-10.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. MARÍLIA MESQUITA MIRANDA

PACIENTE:

KAMILA CASTRO SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1017267-73.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
homicídio qualificado
.

Dessume-se dos autos que, em
12/07/2023
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da paciente, atendendo à representação formulada pela autoridade policial, diante de indícios de seu envolvimento com o delito supramencionado, tendo sido a medida imposta com vistas à garantia da ordem pública.

Apresentado pleito de revogação da custódia cautelar pela i. Defesa da paciente, o requerimento restou
indeferido
, tendo o d. juízo
a quo
asseverado a inexistência de
alterações fáticas
, bem como consignado não ter restado provada a
imprescindibilidade
da paciente para os cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo a
ausência de requisitos
que autorizam a prisão preventiva, tanto pela via do
periculum libertatis
quanto do
fumus comissi delicti
, ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, como primariedade.

Por derradeiro, também argumenta que a investigada possui filhos menores que são seus dependentes diretos, de sorte a fazer jus ao
recolhimento cautelar em domicílio
, nos termos do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641
.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva da paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178827688 ao ID 178827699.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 178880688), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 179876677.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 180306685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, findas as investigações concernentes aos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da paciente, após representação da autoridade policial, o
parquet
ofertou denúncia
em face de
KAMILA CASTRO SOUZA
,
Fábio Júnior da Silva Rodrigues, Lucas de Souza Aguiar, Dayane Souza de Oliveira
e
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
, tendo-lhes sido imputada, primordialmente e em conjunto, a prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, contra as vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
; no
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Rubens José Ribeiro
; no
art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Victória Santos Rodrigues
; e no
art. 121, § 2o, I, IV e IX c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Maria Cecília
, que contava com apenas 10 (dez) meses de idade na época dos fatos.

Em apartada síntese, extrai-se da exordial acusatória que, na manhã do dia
22/06/2023
, a beneficiária deste
writ
abordou a vítima
Ademir Chaves Araújo
, com vistas ao suposto reconhecimento de sujeito identificado como “
Baiano
”, nos interesses da organização criminosa Comando Vermelho.

No período noturno, o corréu
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
, detentor da função de “disciplina” no seio da referida organização, acompanhado de terceiras pessoas não identificadas, se dirigiu até a residência das vítimas
Ademir
e
Júlio César
, requerendo a identificação por fotografia de “
Baiano
”, o qual teria, em tese, ceifado a vida de um dos integrantes da facção.

Em seguida, sob o pretexto de que apenas teriam uma conversa,
Carlos Daniel
e os demais comparsas levaram as vítimas até a residência de
KAMILA
e, posteriormente, também à de
Carlos Daniel
, onde se realizou uma chamada por videoconferência com reeducandos da Penitenciária Mata Grande, onde teve início o “julgamento” das vítimas.

No local, se encontravam, além de
Carlos Daniel
e
KAMILA
, os codenunciados
Dayane Souza de Oliveira, Fábio Júnior da Silva Rodrigues
e
Lucas de Souza Aguiar
. Durante a chamada de videoconferência, um dos membros da facção criminosa, recluso na Penitenciária, determinou que as vítimas fossem torturadas e, posteriormente, levadas para uma chácara, onde seriam mortas.

Em sequência,
KAMILA
,
Carlos Daniel,

Fábio Júnior
e
Lucas de Souza
concorreram para a prática do crime de homicídio
, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, buscando ceifar a vida de
Ademir
e
Júlio César
, por meio do emprego de tortura, consistente em amarrar as vítimas; desferir golpes com pedaços de caibro e tábuas; bem como golpes do tipo “mata-leão”, enquanto
Dayane
os incentivava mediante brados de “
vamos matar eles
” e “
batam neles
”.

Todavia, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, as vítimas conseguiram se desvencilhar e empreender fuga do local, vindo
Júlio César
a solicitar ajuda ao 5o Batalhão da Polícia Militar, que foi até o local do fato, muito embora os denunciados já houvessem tomado rumo ignorado.

Temendo as ações da facção, a vítima
Júlio César
foi até a casa de um amigo de sua família,
Rubens José Ribeiro
, buscando ajuda para convencer seu genitor (vítima
Ademir
) e demais familiares a deixarem a casa onde viviam.

Enquanto as vítimas colocavam as malas dentro do automóvel de
Rubens
, todavia, integrantes da facção realizaram o monitoramento do local, vindo a ser as vítimas
perseguidas por um membro do Comando Vermelho
, que pilotava uma Honda
CG Titan
de cor preta, e se encontrava armado com uma pistola de calibre .40.

Conforme o
parquet
, na altura do estabelecimento
Motel Ellos
, o criminoso passou pela vítima
Júlio César
, que estava em uma motocicleta, e desferiu vários disparos contra os ocupantes do veículo Ford
Fiesta
:
Victória Santos Rodrigues, Maria Cecília
(com dez meses de idade),
Ademir Chaves Araújo
e
Rubens José Ribeiro
, o qual foi atingido e veio a ter seu braço direito quebrado.

Posteriormente, disparos foram efetuados na direção da motocicleta de
Júlio César
, que acompanhava o veículo da família, vindo a ser a vítima atingida na região central do abdômen. Logo após, disparos atingiram
Ademir
na região da coxa esquerda, tendo a perseguição continuado até o 5o Batalhão da Polícia Militar; nesse ínterim, as vítimas
Victoria
e
Maria Cecília
, que estavam no banco traseiro, também foram alvos de disparos, tendo sido necessário que
Victoria
protegesse a infante com seu próprio corpo, colocando-a próxima do assoalho do veículo.

Quando a Polícia Militar recebeu, via rádio, comunicação acerca do ocorrido, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), encaminhando as vítimas atingidas por disparos ao hospital e, assim, evitando a consumação dos delitos de homicídio contra elas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em diligências realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa e pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT logo após a ocorrência dos crimes descritos, os denunciados
Lucas
e
Fábio Júnior
foram presos em flagrante delito, não apenas pela prática dos delitos de homicídio, na modalidade tentada, mas também por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e arts. 12 e 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003).

Na residência utilizada pela facção, foram encontrados, na posse de
Lucas
e
Fábio Júnior
— “espelho” e “disciplina” do Comando Vermelho, respectivamente —, uma motocicleta Honda
CG Titan
, de cor preta, placa GHX-3288; um capacete de cor preta; 02 (duas) pistolas, sendo uma delas uma
Taurus
.40, com 17 (dezessete) munições, e outra,
Glock
G17, de calibre 9mm, materiais compatíveis com os objetos e veículo utilizado nos crimes contra a vida.

Em síntese, conforme a proposição ministerial, os crimes foram praticados pelos denunciados por
motivo torpe
, consistente em delito ordenado a mando e no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, por não terem as vítimas
Ademir
e
Júlio César
contribuído com informações desejadas pela referida facção, o que foi suficiente para que se atentasse não apenas contra sua vida, mas também contra a de seus familiares.

Ademais, os delitos foram praticados mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas,
pois os ocupantes dos veículos ficaram à mercê da ostensiva ação armada por parte dos faccionados, não se podendo ignorar ainda a presença de vítimas absolutamente alheias ao fato pretérito, sem condição alguma de defesa, como
Victoria
e
Maria Cecília
, que se encontravam no banco traseiro do automóvel. Demais disso, os delitos praticados contra
Júlio César
e
Ademir
se deram
mediante tortura
, tendo sido as vítimas submetidas a intenso sofrimento físico e psicológico.

Adicionalmente, na mesma exordial acusatória, o
parquet
imputou aos denunciados
Fábio Júnior
e
Dayane
a prática da conduta criminosa prevista pelo
art. 155, §1a, §4o, IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Ademir
; bem como, em face de todos os denunciados, a prática do delito tipificado pelo
art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13
.

Diante desses fatos, especificamente quanto à prisão preventiva da paciente, vê-se dos autos que o d. juízo
a quo
a decretou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
garantir a ordem pública
e
salvaguardar a integridade física das vítimas
, tendo
indeferido
, posteriormente, pleito defensivo pela revogação da medida extrema, oportunidade em que asseverou não terem sido alteradas as
circunstâncias fáticas
que haviam inicialmente ensejado a imposição do claustro preventivo e, especificamente quanto ao pleito pela concessão de prisão domiciliar, assinalando não ter sido demonstrada a
imprescindibilidade
da paciente para o cuidado de seus filhos menores.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, de um lado, a
inexistência dos requisitos
que autorizam a decretação da segregação preventiva, mormente em face dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente; e, de outro, a existência de filhos menores que são dependentes diretos da custodiada, a ensejar, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tentativa de homicídio qualificado e participação em organização criminosa armada
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

A despeito dos esforços empreendidos pela d. causídica impetrante para desconstituir os indícios de autoria em desfavor da paciente, em meio aos quais se sustenta, em síntese, que, sendo
KAMILA
usuária de pasta-base, não poderia integrar a organização criminosa Comando Vermelho, entendo que se trata de tese que
não comporta apreciação no bojo do presente
writ
, devendo ser arguida
ao longo da instrução criminal
, por se tratar de matéria afeta ao
mérito
da Ação Penal n. 1022351-55.2023.8.11.0003, reservada, sublinhe-se, à
apreciação do eg. Tribunal do Júri
.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Em tempo, destaco que a paciente foi
reconhecida
pelas vítimas
Júlio César
e
Ademir
(ID 124792560 e ID 124792565 — Ação Penal n. 1022351-55.2023.8.11.0003), as quais prestaram depoimentos detalhados acerca de seu envolvimento nos delitos narrados pelo
parquet
, de forma que, ao contrário do arguido pela d. causídica, entendo que
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a não participação da paciente nos delitos descritos
, inexistindo, portanto,
manifesta ilegalidade
a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça com vistas à desconstituição dos indícios de autoria delitiva que já foram, como visto, reputados pelo d. juízo
a quo
como
suficientes à instauração da Ação Penal em desfavor da acusada
.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a integridade física das vítimas
.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

[...]
O possível envolvimento das pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, notadamente tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social
(STJ, AgRg no RHC 163839/MT).
[...].

(N.U 1012879-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023). — Destaquei.

Ademais, verte do decreto segregatício que
o d. juízo
a quo
consignou acertadamente se tratar a organização criminosa Comando Vermelho de uma complexa rede estruturada voltada à prática de crimes, sendo notável seu envolvimento no aumento significativo de homicídios ocorridos no município de Rondonópolis/MT, contexto em que se registrou que
KAMILA
, à época do delito, já respondia à Ação Penal n.
0000636-24.2019.8.11.0064, pela prática, em tese, do delito de
furto qualificado
, sendo certo que a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça autoriza a presunção do
risco concreto de reiteração delitiva
a partir da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (
Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT).

Demais disso, à vista da
expressiva gravidade
das condutas em tese praticadas pela paciente, sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteia a d. causídica a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pela guarda de três crianças, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo e. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. causídica impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada, além da
integração de organização criminosa armada
, por crimes de
homicídio qualificado
— os quais, por óbvio,
envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Além disso, em se tratando de acusada com possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, deve-se registrar que tal circunstância já foi também considerada pelo c. Superior Tribunal de Justiça como
excepcionalidade

capaz de
afastar
a concessão do benefício (
ex vi
do AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque se trata de paciente

denunciada por delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, com indícios de
integração de organização criminosa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de concessão de benesse.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KAMILA CASTRO SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023